Tribunal: TJDFT
Processo: 0731015-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731015-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HERMINIO JOSE GALINDO RECORRIDO: IRAN FERREIRA MIRANDA, CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DOS BLOCOS A B C D DA QI 23 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. 2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. No presente caso, verifica-se que a penhora de 5% dos proventos recebidos pelo devedor não impede que viva com dignidade. 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, e 833, inciso IV e §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora de 5% (cinco por cento) sobre os proventos líquidos do insurgente, ao argumento de que a parte credora não teria comprovado que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor, bem como ausente a avaliação concreta do impacto dessa medida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, e 833, inciso IV e §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e reconhecer ser indevida a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024